Tribunal: TJMT
Processo: 1023191-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023191-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO - CPF: 802.030.271-91 (AGRAVANTE), RAFAEL MIASHIRO DE ARAUJO - CPF: 615.569.471-00 (AGRAVANTE), RODRIGO MIASHIRO ARAUJO - CPF: 831.582.781-20 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 502.493.631-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ROBERTO DE ARAUJO FILHO (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 502.493.631-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023191-45.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo

Agravado:
Espólio de Roberto de Araújo Filho

E M E N T A

INVENTÁRIO – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO DE
CUJUS
COMO INVENTARIANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO RECONHECIDO PELOS PRÓPRIOS HERDEIROS - MELHOR PROVA ACERCA DA CONVIVÊNCIA À DATA DO ÓBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que como reconhecido pelos próprios herdeiros que a autora

estava convivendo com de cujus

ao tempo da morte deste, possui posição prioritária na inventariança dos bens deixados pelo morto, a teor do art. 617, I,

do CPC, devendo ser mantida a decisão que nomeou a companheira supérstite

ao cargo de inventariante dos bens deixados pelo falecido, à mingua de motivo justificável

a alterar a ordem de preferência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023191-45.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo

Agravado:
Espólio de Roberto de Araújo Filho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos de
Inventário no 1034671-14.2021.8.11.0002,

manejado em face do
Espólio de Roberto de Araújo Filho
, que indeferiu pedido de impugnação da nomeação da companheira do
de cujus
, como inventariante e o reconhecimento de conexão da demanda com a ação de divórcio em trâmite perante a 2a Vara de Família da citada Comarca.

Irresignados, insurgem-se os agravantes, sustentando o equívoco da decisão

a quo
que não reconheceu a conexão das ações de cumprimento de sentença e de inventario, vez que o pedido do inventário depende do resultado do julgamento da ação de divisão de bens.

Dizem que não reconhecem a união estável alegada pela inventariante e que os bens deixados pelo
de cujus
pertencem também a ex-cônjuge e aos herdeiros, os quais se encontram na posse destes.

Afirmam que a agravada não possui documentos para provar a suposta união, cujo reconhecimento depende de ação autônoma, e que existe conexão entre a ação de divisão de bens manejada pela ex-esposa com a ação de inventário, haja vista que durante o trâmite da ação de partilha, o falecido alienou alguns bens e não repassou a ex-esposa os valores que deveriam ser partilhados entre eles, o que é objeto de pedido de indenização substitutiva.

Alegam que a decisão que nomeou a suposta companheira do falecido como inventariante poderá ocasionar prejuízos irreparáveis, em razão da entrega à inventariante da administração dos bens particulares do
de cujus
, dos quais 50% pertencem à genitora dos agravantes.

Dizem que a agravada não pode ser mantida no encargo de inventariança porque a comprovação da união estável depende de dilação probatória e que na ausência de cônjuge ou companheiro deve ser nomeado o herdeiro que se encontra na posse e na administração dos bens.

A par de tais argumentos, postularam a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, o qual restou indeferido por meio da decisão de Id n. 114537962.

Não foram prestadas as informações solicitadas.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado (Id 118233976)

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023191-45.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Patrícia Miashiro de Araújo, Rafael Miashiro de Araújo e Rodrigo Miashiro de Araújo

Agravado:
Espólio de Roberto de Araújo Filho

V O T O

Cuida-se na origem, de ação inventário proposta por Ana Maria de Arruda, dos bens deixados pelo
de cujus
– Roberto de Araújo Filho.

Após o protocolo do pedido de abertura de inventário, os filhos do falecido ingressaram nos autos impugnando o pedido da autora para que seja nomeada inventariante, bem como postularam o reconhecimento da conexão entre a ação de inventário com a ação de divórcio em trâmite na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões daquela Comarca.

A togada
a quo
, após ouvir a parte autora, indeferiu o pedido dos herdeiros. Insurgem-se, então, os agravantes, contra o pronunciamento da magistrada
a quo
que nomeou a alegada companheira do falecido como inventariante e indeferiu o pedido de conexão entre a ação de divisão de bens da ex-cônjuge e o
de cujus
e a ação de inventário.

À sabença,
o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, vez que, a união estável é reconhecida pelos próprios agravantes, ainda que pendente ação autônoma declaratória.

De mais a mais, não há óbice para o reconhecimento de união estável incidentalmente em sede de processo de inventário, se o vinculo puder ser comprovado por documentos incontestes juntados aos autos do processo (
REsp 1685935/AM,3a Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2017
), de sorte que considerando que à princípio a agravada estava convivendo com o autor da herança ao tempo da morte deste, a teor do art. 617, I,

do CPC, possui posição prioritária na inventariança dos bens deixados pelo
de cujus
.

Nesse sentido:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INVENTARIANTE – COMPANHEIRA DO DE CUJUS – NOMEAÇÃO - MELHOR PROVA ACERCA DA CONVIVÊNCIA À DATA DO ÓBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Tendo a agravada apresentado a melhor prova acerca da convivência com o de cujus ao tempo da morte deste, a sua nomeação pelo juízo de base decorreu da própria lei, nos termos do art. 990 do CPC vigente à época, correspondente ao art. 617, I da atual legislação processual.

II -
Considerando que a recorrente não trouxe fundamentos aptos a demonstrar a viabilidade da sua nomeação e que a agravada logrou comprovar indícios da sua condição de companheira, conforme preceitua o inciso I do art. 617 do CPC, demonstrando a existência de melhor direito, não há nada o que reparar na decisão de base”

(RAI n.

1026715-84.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, J. 07.04.21)

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO – PREVALÊNCIA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – ARTIGO 617, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Deve ser mantida a decisão que nomeou a companheira sobrevivente ao cargo de inventariante dos bens deixados pelo de cujus, se não há motivo para alterar a ordem de preferência disposta no artigo 617, I do CPC” .

(RAI n.

1020567-57.2020.8.11.0000, Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a

Câmara de Direito Privado, J. 18.11.20 )

Noutro norte, entre as demandas de ação de partilha posterior ao divórcio e inventario não existe relação de conexão substancial, a gerar a prevenção do juízo que julgou a ação de divórcio, e como pontuou a juíza singular, ao menos
primo ictu oculi
, não há risco de serem proferidas decisões conflitantes e contraditórias, vez que a partilha posterior visa concretizar a divisão dos bens em comum do casal, já no inventario busca-se partilhar os bens entre os herdeiros do falecido, matéria relacionada ao direito de sucessão, e ao que se verifica, quando da morte do falecido, a ex-cônjuge, já não mais ostentava a condição de herdeira.

Desta feita, deve ser mantida a decisão que nomeou a companheira do morto para a inventariança dos bens, à mingua de motivos para alterar a ordem de preferencia disposta no art. 617, I, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022